Tribunal: TJSP
Processo: 2177602-70.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE PROMESSA DE VENDA E COMPRA DE UNIDADE IMOBILIÁRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Decisão que deferiu a intimação da securitizadora, terceira, para apresentar extratos financeiros da conta centralizadora de recebíveis em nome da executada. Insurgência da terceira. Requisição de documentos que encontra amparo no CPC. Diligência apta a garantir a

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE PROMESSA DE VENDA E COMPRA DE UNIDADE IMOBILIÁRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Decisão que deferiu a intimação da securitizadora, terceira, para apresentar extratos financeiros da conta centralizadora de recebíveis em nome da executada. Insurgência da terceira. Requisição de documentos que encontra amparo no CPC. Diligência apta a garantir a efetividade da execução, a qual, como cediço, se realiza no interesse do credor (art. 797 do CPC). Ausência de inclusão da terceira agravante no polo passivo ou quebra de sigilo. Precedentes deste E. Tribunal reconhecendo o cabimento da medida em casos similares.
RECURSO NÃO PROVIDO.